Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DA DÍVIDA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357)
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
3. No caso em análise, embora preclusa a cobrança judicial da dívida referente ao contrato de crédito pessoal, não há impedimento legal para a cobrança extrajudicial por meio da retenção dos valores devidos na conta corrente da correntista.
4. Tendo em vista que não há comprovação da alegada má-fé da instituição bancária ao determinar o bloqueio de valor na conta corrente da apelante em razão do inadimplemento contratual, não há justificativa para a sua condenação em danos morais.
5. A jurisprudência desse Tribunal tem posicionamento, consubstanciado no entendimento mais recente do STJ (AgInt no AREsp 1527316/DF), no sentido de que não é passível de indenização moral o desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.